Tribunal: STF
Processo: RE 79849
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- ICM. NÃO TENDO HAVIDO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO E
EXIGIDO O QUORUM DO ART. 116 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A PREVISÃO DE ALIQUOTA REDUZIDA PARA AS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, POR FALTA DE ASSEMELHAÇÃO DOS CASOS CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.